Tribunal: CARF
Processo: 13984.721673/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721673/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.307 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
LEONARDO JOSE BATHKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade. Mantém-se a glosa da despesa que o
contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721673/2011-83
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721673/2011-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/57):
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2009 (exercício 2010), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$
10.267,23, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 13), a referida
revisão decorreu da apuração de:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
Glosa do valor R$ ****37.335,36, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Intimado, o contribuinte apresentou recibos de pagamento. Reintimado a
apresentar comprovantes do EFETIVO pagamento, o contribuinte remeteu
aos recibos anteriormente apresentados.
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 02 a 10, instruída com os
documentos de fls. 11 a 46.
Alega que não pode ser aceita a afirmação da autoridade fiscal de que recibo firmado
por alimentando não comprova o efetivo pagamento de pensão alimentícia.
Diz que ao se separar judicialmente da senhora Tânia Schramm ficou acordado que
pagaria a mesma, mensalmente, a título de pensão alimentícia, a remuneração recebida
da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina em decorrência do cargo
estatutário de médico.
Afirma que repassa mensalmente a sua ex-esposa valor correspondente a tal
remuneração.
Aduz que a lei tributária não exige o pagamento de pensões alimentícias seja feito
mediante cheque ou transação bancária.
Frisa que, conforme prescrito no artigo 320 do Código Civil, “o pagamento mediante
recibo com a designação do valor e da espécie da dívida, o nome do devedor, o nome e
a assinatura do credor, o tempo e o lugar do pagamento, é a mais genuína forma de
quitação, extreme de dúvida especialmente quando a firma do credor é reconhecida em
cartório, autêntica ou por semelhança, sob a fé do oficial”.
Ressalta que o recibo é uma prova muito mais robusta do pagamento de pensão
alimentícia do que um cheque ou um comprovante de depósito bancário ou de
transferência bancária, visto que estes não identificam o depositante e a dívida paga.
Assevera que a não aceitação de recibo pela autoridade fiscal somente poderia ter
ocorrido caso esta tivesse apresentado provas que o mesmo foi emitido de forma
graciosa.
Afirma que o “regramento tributário não exige qualquer formalismo ou requisito
específico para validade dos recibos de adimplência de pensões”.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721673/2011-83

Aduz que não cabe ao intérprete da lei tributária o acréscimo de condições não apostas
pelo legislador em prejuízo do contribuinte.
Alega que mesmo que fosse o caso de se aplicar analogicamente as regras previstas para
fins de comprovação de despesas médicas, a autoridade fiscal teria que aceitar o recibo
que apresentou, visto que tais regras exigem apenas que nos recibos conste o nome, o
endereço e o CPF do credor.
Cita ementas de julgados administrativos e judiciais.
Requer, por fim, o cancelamento do “crédito constituído”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 17/06/2013 (fls. 60/61), o contribuinte, em
12/07/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 62/70), insurgindo-se contra a glosa da despesa com
pensão alimentícia declarada, alegando, em brevíssima síntese, que os documentos probatórios já
anexados aos autos estão em conformidade com a legislação de regência, sendo hábeis e
suficientes a comprovar a verba alimentar devida por decisão judicial à sua ex-esposa e paga em
espécie, portanto idôneos. Cita jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 71.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre as despesas com pensão alimentícia pagas à sua ex-esposa,
Tânia Schrann, no valor de R$ 37.335,36, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721673/2011-83

expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange a despesa realizada, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, pois o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os documentos apresentados – com especial destaque para o recibo/declaração de
quitação emitido por sua ex-esposa/alimentanda, Tânia Schrann (fls. 45), aliado aos recibos
anteriormente fornecidos à fiscalização, demonstram e comprovam que, de fato, o Recorrente
realizou o pensionamento declarado, suprindo assim o vício apontado quanto à comprovação do
efetivo pagamento da verba alimentar ajustada no acordo homologado judicialmente, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova
documental carreada, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$37.335,36.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Os
documentos apresentados – com especial destaque para o recibo/declaração de quitação
emitido por sua ex-esposa/alimentanda, Tânia Schrann (fls. 45), aliado aos recibos
anteriormente fornecidos à fiscalização, demonstram e comprovam que, de fato, o Recorrente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.307 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721673/2011-83

realizou o pensionamento declarado, suprindo assim o vício apontado quanto à comprovação do
efetivo pagamento da verba alimentar ajustada no acordo homologado judicialmente, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova
documental carreada, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 13) e do “Termo de
Intimação Fiscal de 01/11/2010 (e-fls. 50), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada
ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
O artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir provas
complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas. Ou
seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele pode
ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, as declarações emitidas pelo ex-cônjuge têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Assim, da valoração das provas presentes nestes autos verifica-se definitivamente
não constar a comprovação do efetivo pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e,
portanto, não há como ser afastada a glosa lançada na Notificação de Lançamento a título de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Original